Tribunal: TJDFT
Processo: 0739359-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. UNIÃO E BANCO CENTRAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA.
1. O artigo 114 do Código de Processo Civil dispõe, de modo hialino, a natureza excepcional do litisconsórcio necessário, cuja formação somente é exigida quando a lei entender imprescindível ou para garantir a participação de todos aqueles sujeitos processuais que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão.
2. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários - hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil - não serve de alicerce para a manutenção dos codevedores no polo passivo, pois, diferentemente do que ocorre na fase de conhecimento, a execução confere ao credor uma posição de predominância em relação aos executados, a teor do artigo 797 do Código de Processo Civil.
3. Não há se falar em chamamento ao processo em fase de execução/liquidação de sentença, porquanto sua aplicação é restrita ao processo de conhecimento, tendo em vista que seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário assumir o ônus integral da obrigação, e assim cobrar dos demais coobrigados.
4. Resolvida a fase de conhecimento, não há interesse jurídico para o chamamento ao processo em fase de execução.
5. O litisconsórcio é necessário por disposição expressa de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam fazer parte da relação processual (artigo 114 do Código de Processo Civil), o que não ocorre na situação retratada nos presentes autos, tendo em vista que apenas o Banco do Brasil foi condenado na sentença para a repetição do indébito.
6. Não há causa atrativa da competência da Justiça Federal (artigo 109, inciso I, da Constituição Federal), na medida em que o Banco do Brasil é sociedade de economia mista, que tem suas causas julgadas na justiça comum estadual (enunciados sumulares n.o 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal; e n.o 42 do Superior Tribunal de Justiça), devendo o processamento da liquidação, dentro dessas circunstâncias, seguir no juízo originário.
7. Recurso conhecido e desprovido.